Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD pressupõe fundamento plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
III. A determinação de indisponibilidade pelo SISBAJUD até abril de 2021 não tinha caráter permanente, isto é, a busca eletrônica de ativos financeiros só se realizava naquele exato momento, de maneira a justificar a sua renovação depois de tempo razoável, haja vista o interesse público na efetividade da execução.
IV. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
V. Em face das particularidades das Varas de Execução Fiscal, o juiz pode estipular critérios objetivos e racionais para que seja viável a reiteração do uso do SISBAJUD no contexto da administração judicial do significativo acervo de execuções em tramitação.
VI. Agravo de Instrumento provido.